Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Indenização por danos materiais e morais. Contrato de locação comercial. Improcedência do pedido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes de contrato de locação comercial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os pressupostos para a responsabilização do locador, em relação ao fundo de comércio; e (ii) apurar se há direito à reparação por danos materiais em face da resolução do negócio jurídico.
III. Razões de decidir
3. A indenização pelo fundo de comércio em casos de cessação de locação comercial só é devida quando preenchidos os pressupostos do art. 52, § 3o, da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato).
4. Sendo evidente que a resolução do negócio jurídico decorreu de culpa da locatária, pelo inadimplemento de parcelas devidas pelo uso do imóvel, não há que se falar na procedência do pedido de reparação por danos advindos da cessação antecipada do contrato.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 52, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0722042-61.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 28.02.2024.